Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-50.2020.8.11.0079
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-50.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HEDERSON BATISTA DE ALCANTES - CPF: 702.891.661-87 (APELADO), CARLOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 008.768.581-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). O exequente sustenta ausência de inércia, diligências contínuas para localização dos executados e morosidade do Judiciário como causa das paralisações, postulando o prosseguimento da execução à luz da Súmula 106/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inércia do exequente, após o período de suspensão de um ano (CPC, art. 921, § 4o), por lapso igual ao prescricional do direito material, apta a configurar prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se a demora na apreciação de requerimentos e na prática de atos cartorários e de citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, afasta a prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3
.

A demora na análise de petições, na realização de pesquisas (INFOJUD/SISBAJUD) e na expedição/cumprimento de mandados, quando imputável aos mecanismos da Justiça, não pode prejudicar o exequente, incidindo a Súmula 106 do STJ
, sobretudo quando os autos evidenciam
diligência contínua do exequente
.

4.
A jurisprudência citada corrobora que a prescrição intercorrente só se configura com inércia injustificada do exequente, sendo indevida quando há impulso regular e a paralisação decorre da máquina judiciária (TJ-MT, AI 1012506-71.2024.8.11.0000; TJRS, RAIN 70071582548; TJ-MT, N.U 1012098-80.2024.8.11.0000; TJ-MT, N.U 0002873-95.2012.8.11.0025).

5.
Afastada a inércia, mostra-se inadequado reconhecer a prescrição intercorrente, devendo o processo retornar à origem para
prosseguimento com a prática dos atos de citação e pesquisas indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige inércia imputável ao exequente, após a suspensão de um ano, por período equivalente ao prazo prescricional do direito material.

A demora na citação ou na prática de atos processuais por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente (Súmula 106/STJ).

Comprovado o impulso diligente do credor, impõe-se afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II, e 921, § 4o; CC, art. 189; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Decreto-Lei no 167/1967, art. 60; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII; Súmula 106/STJ; Jornadas de Direito Civil/CJF, Enunciados 24, 25, 27 e 169.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1012506-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05/06/2024, 3a Câm. Dir. Priv.; TJRS, RAIN no 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14/12/2016, 15a Câm.
Cív
.; TJ-MT, N.U 1012098-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/07/2024, 4a Câm. Dir. Priv.; TJ-MT, N.U 0002873-95.2012.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24/07/2024, 4a Câm. Dir. Priv.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto

pelo BANCO DO BRASIL S/A

cont
ra
sentença proferida
pel
a MMa.
Ju
íza
de Direito
da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT,
que
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada
em face de

CARLOS MARTINS DOS SANTOS
e
HEDERSON BATISTA DE ALCANTES
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que não se verifica a inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente, argumentando que desde a distribuição da execução em 03/07/2020, sempre atuou de forma diligente, promovendo diversas manifestações, indicando endereços, recolhendo custas para viabilizar diligências e reiterando pedidos de localização dos executados.

Ressalta que várias das paralisações processuais decorreram exclusivamente da morosidade da máquina judiciária, seja na análise de petições, seja na expedição de mandados de citação, de modo que não poderiam ser imputadas ao credor
.

Defende que a sentença desconsiderou os princípios da cooperação e da celeridade processual, pois
,
inclusive os requerimentos de
pesquisas de endereço, que poderiam viabilizar a citação, foram indeferidos pelo Juízo, apesar de reiteradas fundamentações amparadas na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que não houve lapso temporal igual ao da prescrição comum que pudesse ser atribuído à inércia da parte exequente, uma vez que sempre houve movimentações e impulsos de sua iniciativa
.

Ademais, enfatiza que, para a incidência da prescrição intercorrente, é indispensável a demonstração da inércia do credor após um ano de suspensão do processo, o que não se verificou, pois os lapsos temporais decorreram de atos de ofício a cargo do Poder Judiciário, de modo que não podem ser computados em prejuízo da parte.

Alega, ainda, que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é firme no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando a demora decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário, aplicando-se, inclusive, a Súmula 106 daquele Tribunal, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença para que
os autos retornem ao primeiro grau e tenham
o
devido prosseguimento.

Sem contrarrazões, diante da ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o

BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

em face de
CARLOS MARTINS DOS SANTOS
e
HEDERSON BATISTA DE ALCANTES
, referente
à
Cédula Rural Pignoratícia no 40/05275-3 no valor atualizado deR$99.731,19 (noventa e nove mil, setecentos e trinta e um reais e dezenove centavos),firmada em 14 de outubro de 2016, com vencimento final avençado para o dia 10 de setembro de 2025, cujo vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 10/09/2019.

Após diversas tentativas de localização dos executados,
todas infrutíferas,
a

M
agistrad
a

a quo
proferiu
sentença extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, pela ocorrência da
prescrição intercorrente
, nos seguintes termos:

“
(...)
O ponto central da controvérsia reside na análise da ocorrência da prescrição intercorrente, considerando a inércia da parte Exequente na promoção dos atos necessários à citação dos réus, elemento essencial para a constituição válida da relação processual.

A prescrição, em sua essência, configura uma sanção à negligência do titular de um direito subjetivo que se abstém de exercer sua pretensão dentro do prazo legalmente estabelecido. Conforme preceitua o artigo 189 do Código Civil,"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206".

Inicialmente, cumpre estabelecer o prazo prescricional aplicável ao título executivo em questão. Tratando-se deCédula Rural Pignoratícia, o prazo prescricional para a pretensão executória é de 03 (três) anos, conforme expressamente previsto no artigo 44 da Lei no 10.931/2004, em combinação com o artigo 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). O termo inicial para a contagem deste prazo é a data do vencimento do título, conforme disposto no artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67, que rege o crédito rural. A jurisprudência pátria corrobora este entendimento, como se observa no seguinte precedente:

(...)

Ainda que o contrato preveja o vencimento antecipado da dívida, tal cláusula não tem o condão de alterar o termo inicial da fluência do prazo prescricional, que, para fins de contagem, permanece sendo o vencimento da última parcela da dívida.

Este entendimento é pacífico na jurisprudência, visando a segurança jurídica e a previsibilidade das relações obrigacionais, conforme se depreende do seguinte julgado:

(...)
No caso em tela, a Cédula Rural Pignoratícia foi emitida em 14 de outubro de 2016, com vencimento final avençado para o dia 10 de setembro de 2025 (ID: 34327021). A ação foi ajuizada em 03/07/2020 (ID: 34327002), ou seja, antes do vencimento final do título. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/07/2020 (ID: 34333708), interrompendo a prescrição.

Contudo, a interrupção da prescrição pela citação, ou pelo despacho que a ordena, retroage à data da propositura da ação, desde que o Exequente adote as providências necessárias ao ato no prazo legal. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição se a citação for realizada dentro do prazo legal, sob pena de o despacho positivo perder sua vocação de marco interruptivo.

(...)

A prescrição intercorrente, por sua vez, ocorre quando, após a interrupção da prescrição inicial, o processo permanece paralisado por inércia do credor por um período igual ou superior ao prazo prescricional do direito material, somado ao prazo de suspensão de um ano, conforme o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil. O marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente é a data da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, após a qual se inicia o prazo de suspensão de um ano.

In
casu
, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/07/2020 (ID: 34333708). A primeira certidão negativa de citação, atestando a não localização dos executados, foi juntada em 09/09/2020 (ID: 38619397 e 38619406).
A partir desta data, iniciou-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, findando em 09/09/2021.

Após o término da suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, que, para a Cédula Rural Pignoratícia, é de 03 (três) anos.
Assim, o prazo para a prescrição intercorrente se esgotou em 09/09/2024.

Apesar das diversas intimações para impulsionar o feito e fornecer o endereço atualizado dos executados, a parte exequente não logrou êxito em promover a citação válida. Houve manifestações da parte Exequente, como a juntada de comprovantes de custas e pedidos de dilação de prazo, e até mesmo a indicação de novos endereços, mas nenhuma dessas diligências resultou na efetiva citação dos executados. A última tentativa de citação, com mandado expedido em 27/06/2024 (ID:
160516387), retornou negativa em 21/07/2024 (ID: 162923260), confirmando a persistência da situação de não localização dos devedores.

Tal prolongada inércia da parte Exequente, que se estende por um período superior ao prazo prescricional aplicável, não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da justiça. Embora o Poder Judiciário tenha enfrentado desafios, como a pandemia de COVID-19 e a carga de trabalho, a responsabilidade primária pela localização dos devedores e pelo impulsionamento eficaz do processo recai sobre o exequente.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a prescrição em caso de demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se aplica quando a inércia da parte é evidente e as diligências cabíveis não são promovidas de forma eficaz.

Não se pode olvidar, ainda, a incidência do princípio da boa-fé objetiva, com especial relevo ao dever anexo de mitigação do próprio prejuízo, conhecido na doutrina estrangeira como
duty

to

mitigate

the

loss
, de origem anglo-americana, e que vem sendo acolhido pela doutrina e jurisprudência pátrias como vertente natural dos deveres anexos do artigo 422 do Código Civil.

(...)

Conforme bem observa a doutrina, “o “
duty

to

mitigate

the

loss
impõe, ao credor ou à vítima, a adoção de medidas razoáveis para evitar o agravamento do seu próprio dano, seja este decorrente de inadimplemento contratual ou de ato ensejador de responsabilidade aquiliana.” (
Tomazette
, 2020)”.

Ressalto, ainda, que a boa-fé objetiva, como cláusula geral de conduta e vetor interpretativo no Direito Civil brasileiro, é reconhecida pelas Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF), cujos enunciados consolidam importantes diretrizes sobre os deveres anexos nas relações obrigacionais e contratuais. Transcrevo, por oportuno:

Jornadas CJF,
Enunciado
24
: Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.

Jornadas CJF,
Enunciado
25
: O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.

Jornadas CJF,
Enunciado
27
: Na interpretação da cláusula geral da
boa fé
, deve-se levar em conta o sistema do Código Civil e as
conexões sistemáticas com outros estatutos normativos e fatores
meta jurídicos
.

Jornadas CJF,
Enunciado
169
: O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.

No presente caso, a parte exequente, mesmo diante do inadimplemento de uma obrigação que remonta a 2019 (vencimento extraordinário) e com o vencimento final previsto para 2025, não demonstrou a diligência necessária para a efetivação da citação dos devedores.

A inércia em promover os atos que lhe competiam para viabilizar a citação válida, por um período tão dilatado após a primeira tentativa infrutífera, configura manifesto descumprimento do dever de mitigar o prejuízo.

Se a parte credora tivesse diligenciado de forma minimamente eficaz, possivelmente teria logrado êxito na localização dos réus em tempo hábil, evitando a perpetuação da lide e a incidência prolongada de encargos.

Permitir que uma cobrança de obrigação vencida há tanto tempo seja perpetuada em juízo, sem citação válida e sem qualquer impulso processual eficaz por parte do credor, constitui verdadeiro atentado à estabilidade das relações jurídicas, transformando o processo em instrumento de ameaça indefinida, o que contraria os comandos do art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal, que asseguram, respectivamente, o acesso à justiça e a razoável duração do processo.

Ademais, a
função instrumental do processo civil
— que deve servir à pacificação social por meio da resolução tempestiva de conflitos — não se compadece com a eternização de pretensões inertes, como é o caso dos autos. A jurisdição não pode se tornar refém da parte que se abstém de promover os atos que lhe competem, especialmente quando a omissão persiste por período tão dilatado.

Portanto considerando que o prazo da prescrição intercorrente, de 03 (três) anos, somado ao período de suspensão de 01 (um) ano, se esgotou em 09/09/2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente ação de execução
, com fulcro no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e o artigo 70 do Decreto no 57.663/1966, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o
a
pelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente,
afirmando
que tomou todas as providências cabíveis para que
os executados fossem citados
, devendo ser aplicada a súmula 106 do STJ na espécie.

Com razão o
r
ecorrente.

Da atenta análise dos autos,
denota
-se que embora os executados não tenham sido citados, o BANCO
DO BRASIL S/A
sempre diligenciou na busca de novos endereços
, mesmo sem o auxílio dos sistemas conveniados ao TJMT, tendo apresentado novos endereços e efetuado os pagamentos das diligências sempre que intimado para tanto.

Contudo,
em diversas oportunidades

o exequente promoveu requerimentos destinados a viabilizar a citação dos devedores, sem que houvesse apreciação judicial em tempo razoável, ocasionando a paralisação do feito por lapsos temporais significativos

Exemplo disso ocorreu em 13 de dezembro de 2021, quando o Banco requereu a realização de pesquisas de endereços via INFOJUD e SISBAJUD, pleito que somente foi analisado em 30 de junho de 2022, sendo, ao final, indeferido.

Situação semelhante
se verifica
em novembro de 2023, ocasião em que o exequente comprovou o recolhimento das custas para a expedição de mandado citatório, mas apenas em 27 de junho de 2024 sobreveio a efetiva expedição do mandado, após
reiteração do pedido pelo exequente.

Ainda, em 21 de julho de 2024, com o retorno negativo da diligência citatória, o Banco apresentou novo pedido de expedição de mandados em endereços distintos, recolhendo as custas em 14 de outubro de 2024, após regular intimação. Contudo, em 05 de fevereiro de 2025, ao invés de determinar a realização da diligência, o juízo
se
limitou a intimar o exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, deixando de apreciar o pleito formulado
.

Com efeito, a prescrição intercorrente, instituto voltado a evitar a eternização dos litígios em observância ao princípio da segurança jurídica, somente se configura quando a
paralisação do processo decorre de conduta imputável ao autor
, que, intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, deixa de adotar as providências necessárias ao seu regular prosseguimento, permitindo, assim, o transcurso do prazo legal sem a prática do ato devido.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012506-71 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE

INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO
PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm.
Cív
., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Assim, é
necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu as diligências que entendia serem necessárias,
não podendo
ser penalizada pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso

a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO - TERMO INICIAL - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram
realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição
.

Conferir entendimento contrário a este
somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor
estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.
”
(N.U 1012098-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula 106 do STJ)”

(N.U 0002873-95.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(
g.n
.)

Nesse contexto,
por não verificar a
inércia do credor
,
há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não restou configurada a inércia ou desídia do
apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
pelo BANCO DO BRASIL S/A
e lhe
DOU PROVIMENTO
,
p
ara cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025